Tribunal: TJDFT
Processo: 0732623-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
TRIBUTÁRIO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL IRREGULAR. IPTU/TLP. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. COMPROVAÇÃO DE POSSE POR TELAS DO SITAF. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida no âmbito de execução fiscal, a qual indeferiu pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel irregular, vinculado a débitos de IPTU e TLP.
2. O ente público pugna pela reforma da decisão em ordem a se admitir a penhora dos direitos pessoais detidos pela parte executada sobre o imóvel descrito na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de penhora de direitos possessórios sobre imóvel irregular; (ii) analisar se as informações do sistema SITAF são suficientes para comprovar a posse do executado sobre o imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do TJDFT admite a penhora de direitos possessórios sobre imóveis irregulares, por possuírem valor econômico e serem aptos à satisfação da dívida exequenda, conforme art. 835, XIII, do CPC.
5. O imóvel indicado para penhora é o mesmo que originou os débitos tributários, conforme Certidões de Dívida Ativa constantes nos autos.
6. As telas do sistema SITAF, anexadas pelo ente público, indicam o imóvel em nome do executado, demonstrando vínculo fiscal e posse suficiente para justificar a constrição judicial. 8. A ausência de matrícula no Cartório de Registro de Imóveis não impede a penhora, contanto haja comprovação da posse por meio de cadastro administrativo.
7. A penhora atende ao princípio do resultado (art. 797, CPC), sendo medida útil e adequada à satisfação do crédito tributário.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Teses de julgamento: "1. É possível a penhora de direitos possessórios e aquisitivos sobre imóveis irregulares, por serem dotados de expressão econômica. 2. O vínculo do executado com o imóvel gerador do débito tributário, demonstrado por meio de Certidão de Dívida Ativa e cadastro fiscal (SITAF), constitui prova suficiente de sua posse ou titularidade. 3. A ausência de matrícula ou regularização registral do imóvel não impede a constrição judicial dos direitos pessoais a ele vinculados.”
____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: art. 835, XIII, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT 0748416-49.2024.8.07.0000, Relator(a): Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 22/04/2025; 0708345-68.2025.8.07.0000, Relator(a): Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJe: 30/05/2025; 0754643-55.2024.8.07.0000, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe: 10/04/2025; 0731340-12.2024.8.07.0000, Relator(a): Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe: 27/03/2025; 0734405-15.2024.8.07.0000, Relator(a): Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, DJe: 21/02/2025) - g.n.